Tribunal: STJ
Processo: 0810241-32.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982019 - AL(2025/0247777-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FERNANDO LUIZ DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de6f82f7-65f5-40c4-bfb1-a1280c5be0ae

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982019 - AL(2025/0247777-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FERNANDO LUIZ DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO LUIZ DA
SILVA SANTOS contra acórdão assim ementado (fl. 392):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS
NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS
FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO
PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA
AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do
quando a
CPC/2015
parte recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (
.
Súmula 284/STF)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54729245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:27
Código de Controle do Documento: d1771e7e-b69a-4a77-bce0-99096a2644c4

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria. Precedentes.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, a ele negar provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que há
omissão quanto ao direito fundamental de acesso à justiça e à responsabilidade
objetiva ambiental, sustentando que a extinção da ação individual por adesão a acordo
coletivo inviabiliza a reparação integral dos danos ambientais e morais.
Aduz contradição no acórdão embargado ao afastar o exame da alegação
de cláusulas abusivas no acordo por suposta ausência de prequestionamento, apesar
de a matéria ter sido suscitada no Tribunal de origem e nos embargos de declaração lá
opostos.
Sustenta, ainda, omissão quanto à violação de prerrogativas advocatícias,
defendendo a retenção de honorários contratuais e a natureza alimentar da verba.
Assinala, subsidiariamente, omissão quanto à necessidade de uniformidade
e coerência das decisões em razão da redistribuição por prevenção ao
requerendo manifestação explícita para fins de
AREsp n. 2.713.376/AL,
prequestionamento.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Em que pese a sensibilidade da situação discutida nos autos e as alegações
do embargante, reitero que não podem ser desconsiderados pelo Judiciário os exatos
termos do acordo celebrado entre as partes, nos termos da jurisprudência pacífica
desta Corte.
Conforme assinalado no acórdão embargado, eventual anulação de acordo
homologado judicialmente, por suposto vício de consentimento, depende do
ajuizamento de ação própria.
No que concerne à assertiva de que o acórdão teria afastado o exame da
alegação de cláusulas abusivas no acordo por ausência de prequestionamento,
cumpre assinalar que não houve declaração de inadmissibilidade por esse motivo. O
voto registrou a deficiência de fundamentação apenas quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil (
, e, em seguida, apreciou no
art. 1.022
Súmula 284/STF)
mérito as teses veiculadas.
No que tange à alegada omissão referente à suposta redistribuição por
prevenção ao
cumpre registrar que não houve redistribuição
AREsp n. 2.713.376/AL,
Documento eletrônico VDA54729245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:27
Código de Controle do Documento: d1771e7e-b69a-4a77-bce0-99096a2644c4

por prevenção nesse feito (fl. 386). Ainda que assim não fosse, a alegação de
prevenção, por si só, não implicaria uniformização automática de julgados, tampouco
teria o condão de infirmar os fundamentos autônomos adotados.
Não havendo vício no julgado, não são cabíveis os embargos de declaração,
os quais não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente
nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (EDcl no REsp n. 1.778.638/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/4/2023,
.
24/4/2023)
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte
embargante sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:27
Código de Controle do Documento: d1771e7e-b69a-4a77-bce0-99096a2644c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.982.019 / AL
Número Registro: 2025/0247777-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07177053820208020001 08102413220248020000 7177053820208020001 8102413220248020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO LUIZ DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO LUIZ DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
Documento eletrônico VDA55078387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:04
Código de Controle do Documento: 862ab017-f3af-48a0-8d44-bfc1a9ee9157

FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:04
Código de Controle do Documento: 862ab017-f3af-48a0-8d44-bfc1a9ee9157